Tribunal: TJPA
Processo: 0020135-18.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020135-18.2009.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOLANGE MICHELE DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. DEPÓSITO INDEVIDO DE DIÁRIAS. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DA ACUSADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença absolveu a apelante da imputação prevista no art. 303 do Código Penal Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta da apelada, ao receber e posteriormente restituir valores indevidos depositados em sua conta a título de diárias, configura o crime de peculato, notadamente diante da controvérsia quanto à existência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de peculato, previsto no art. 303 do Código Penal Militar, exige como elementos essenciais a condição de servidor público, a posse do bem em razão do cargo e a apropriação dolosa do bem para proveito próprio ou alheio.

4. A materialidade delitiva está comprovada pelos comprovantes de depósitos e documentos administrativos, mas a autoria delitiva encontra-se fragilizada pela ausência de prova do elemento subjetivo (dolo), indispensável à tipificação penal.

5. Os depoimentos colhidos em juízo indicam que a acusada não solicitou nem tinha conhecimento prévio dos depósitos, sendo informada posteriormente e procedendo à devolução integral dos valores, o que evidencia a ausência de intenção de locupletamento.

6. A simples demora na restituição de parte dos valores, especialmente em razão de dificuldades financeiras, não é suficiente para configurar o dolo necessário ao peculato, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

7. A jurisprudência exige prova inequívoca do dolo para configuração do peculato, não sendo possível a condenação com base em meras presunções ou boatos sobre relações interpessoais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de peculato exige prova cabal do dolo de apropriação indevida por parte do agente. 2. A dúvida quanto à intenção do agente deve ser resolvida em favor da absolvição, nos termos do princípio do
in dubio pro reo.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPM, art. 303; CPPM, art. 439, alínea "e".

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim nº 0000573-80.2017.8.11.0092, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 16.05.2023; TJRN, ApCrim nº 0105456-74.2018.8.20.0001, Rel. Des. Glauber Antônio Nunes Rego, Câmara Criminal, j. 10.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apela de sentença proferida pelo Juízo de Vara Única da Justiça Militar de Beléml/PA, que absolveu Solange Michele de Jesus Silva da imputação relativa à prática do crime previsto no art. 303 do CPM Penal, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM, por ausência de provas do dolo da agente (ID 12002242).

O apelante sustenta que a apelada, embora tenha restituído os valores indevidamente depositados em sua conta (R$ 1.400,00 e R$ 2.160,00), agiu com dolo ao não proceder à imediata devolução de todo o montante, conduta que caracterizaria o crime de peculato. Além disso, argumenta que a devolução tardia do valor restante não descaracteriza o dolo na apropriação dos recursos públicos. Nesse contexto, pugna, por fim, pela condenação da apelada nos termos da denúncia (ID 12002248).

A apelada contrarrazoou pela manutenção da sentença absolutória (ID 12002376), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14286783).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O apelante postula a reforma da sentença, com a consequente condenação da recorrida, Solange Michele de Jesus Silva, pela prática do delito tipificado no art. 303 do Código Penal Militar, ao fundamento de que os elementos probatórios constantes dos autos — notadamente a prova documental coligida e os depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório — são suficientes para amparar o juízo condenatório.

A tipificação do crime do art. 303 do CPM é similar a do art. 312 do Código Penal (peculato) e pressupõe, cumulativamente, que o agente seja servidor público, que tenha a posse ou a disponibilidade do bem em razão do cargo, e que haja a apropriação ou o desvio do referido bem para proveito próprio ou alheio. A conduta exige dolo e vínculo funcional entre o agente e o objeto material, sendo indispensável a demonstração de que o prejuízo ao erário decorreu do exercício das atribuições públicas.

No ponto, embora a materialidade delitiva esteja devidamente comprovada, diante dos depósitos realizados na conta corrente da apelada, a título de pagamento de diárias (ID 12002072 – pág. 4 e ID 12002077 – pág. 5), constata-se que a prova da autoria se revela fragilizada, não sendo apta a sustentar juízo condenatório quanto ao tipo penal descrito na exordial acusatória. Destaca-se, nesse contexto, o trecho da sentença que sintetiza o entendimento adotado pelo juízo de origem:

[...]

É preciso perquirir, portanto, se há provas da materialidade e autoria quanto ao crime imputado à acusada nos presentes autos, inclusive o dolo, que é essencial elemento do referido tipo penal.

Dos depoimentos das testemunhas e interrogatório da acusada, colhem-se as seguinte informações relevantes para o julgamento da causa:

Depoimento de SILVIA ANDRÉA NOVAES REGO:

"Que reconhece a assinatura de fls. 57 como de sua lavra; Que não trabalhava no setor de Divisão de Finanças da Policia Militar na época, mas sim no Comando de Policiamento Especializado; Que tal comando comanda o CIEPAS, CPTUR e CIPOE; Que desenvolve atividade de policiamento extensivo externo junto a comunidade; Que foi a própria Solange Michele quem informou a depoente que havia sido realizado um deposito referente há algumas diárias; Que nem a própria Michele sabia explicar o motivo de tal deposito; Que nesta época era rotineiro as viagens a trabalho, com a consequente percepção de diárias: Que não sabe informar se a acusada sacou o dinheiro; Que informou para a acusada Solange fazer a devolução dos valores ou se informar sobre o motivo do depósito; Que não lembra o que Solange Michele respondeu; Que em razão deste fato foi instaurada uma sindicância; Que a depoente levou estes fatos ao conhecimento do CB/PM Francisco dos Santos que era o executor do pagamento de diárias; Que não sabe informar a atitude tomada pelo executor: Que somente veio a tomar conhecimento novamente dos fatos quando foi intimada a prestar esclarecimentos junto ao PAD: Que não tinha conhecimento do fato de que os dois acusados se comunicavam via internet: Que viu os acusados conversando uma vez: Que não se recorda se este encontro foi antes ou depois do acusado ter lhe dito receber o depósito: Que não sabe o que foi apurado na sindicância; Que a relação entre os acusados aparentava ser estritamente profissional; Que não sabe precisar qual atividade efetivamente Fabrício desempenha somente sabe informar que era no setor de finanças; Que não sabe informar se as outras pessoas que trabalhavam no setor de finanças tinha plena confiança no trabalho de Fabricio; Que não sabe informar acerca da conduta moral de Fabricio pois não trabalhava diretamente com ele sendo que Solange é tida como uma boa policial cumpridora dos deveres; Que Solange Michele ostenta uma vida externa compatível com o seu ganho como Policial Militar e nada sabendo informar acerca de Fabrício; Que sabe informar que Solange Michele fez a devolução: Que também presenciou a acusada Solange Michele passando um ofício para o acusado Fabrício: Que o ofício era em relação a apresentação do acusado para trabalhar no Batalhão de Guarda Dada a Palavra a defesa da acusada Solange, foi perguntado: Que jamais presenciou qualquer demonstração de afeto entre os acusados: Que não sabe informar se Michele convivia maritalmente com alguém; Que acusada ocupava o cargo de Secretaria do Coronel Osmar, que era o comandante do CPE à época dos fatos; Que o cargo da acusada era de confiança; Que jamais tomou conhecimento de qualquer conduta incorreta da acusada; Que jamais falou com qualquer pessoa nem tampouco com Francisco, sobre o relacionamento amoroso entre os acusados: Que os acusados no momento em que foram vistos pela depoente estavam na parte externa da CPE; Que havia outros militares transitando no local; Que não tem conhecimento se outros erros de pagamento de diárias já ocorreram diariamente. Dada a Palavra a defesa do acusado Fabricio, foi perguntado: Que o CB Francisco não era o único responsável pelo pagamento das diárias; Que na época também era responsáveis a CB Sheila, Francisco e outros policiais; Que para efetuar o pagamento das diárias era necessário usar a senha; Que não sabe informar se a senha era de uso pessoal e intransferível: Que não sabe informar se havia compartilhamento de senhas; Que não sabe informar se o acusado tinha competência para realizar o pagamento de diárias; Que jamais presenciou os acusados mantendo contato por MSN ou internet ou outro meio"

Depoimento de FRANCISCO SILVA DOS SANTOS:

“Que é Policial Militar e na época dos fatos trabalhava na diretoria de finanças; Que fazia o pagamento de diárias; Que quem era o responsável era o Capitão Luis André; Que sua atividade se desenvolvia gerando a nota de empenho, nota de liquidação, APD e por fim a execução propriamente dita através do que a importância referente as diárias eram transferidas das contas da PM diretamente para a conta de seu destinatário; Que tomou conhecimento dos fatos através da CB Silvia Andréa que alertou a testemunha para verificar se não havia problemas envolvendo Fabricio: Que a CB pediu para verificar se o voluntário Fabricio estava fazendo algum pagamento para Michele; Que a CB Silvia Andréa lhe contou que os acusados estariam se comunicando pelo MSN e que os dois mantinham um relacionamento amoroso; Que entrou no sistema e verificou que Fabricio havia feito um pagamento no valor de mil quatrocentos e pouco e QUE JÁ HAVIA AGENDADO OUTRO PAGAMENTO NO VALOR DE RS 2160 EM FAVOR DA ACUSADA MICHELE: Que verificou que o pagamento havia sido feito de forma ilícita, uma vez que a portaria utilizada para justificar o pagamento era a já utilizada para o pagamento de uma diária de outro oficial; Que verificou que o procedimento, para pagamento havia sido feito através da senha da Sra. Sheila; Que Sheila trabalhava no setor de finanças na parte da manhã; Que após o serviço passou na casa de Sheila, explicou os fatos e deixou na gaveta do trabalho documentos relacionados ao pagamento das diárias; Que a senha é pessoal; Que Sheila lhe disse, já na segunda feira, que Fabricio teria confessado e se disposto a entregar todo o valor de R$ 2160,00 de volta para a conta da polícia; Que em razão da carga de serviço, era comum o repasse de senhas para os voluntários; Que Sheila costumava repassar sua senha para o voluntário Fabrício; Que a senha era modificada a cada 30 ou 40 dias Que senha era repassada por ordem de seu superior aos voluntários; QUE SABE INFORMAR QUE OS ACUSADOS DEVOLVERAM A QUANTIA DE R$ 2160; QUANTO AS DEMAIS QUANTIAS NÃO SABE INFORMAR; Que foi transferido para a rua em razão deste caso; Que não é comum que fato semelhante, de pagamento indevido de diárias ocorram na divisão financeira da polícia militar; Que nunca viu os acusados se relacionando amorosamente: Que o contato entre os acusados era estritamente profissional; Que ouviu boatos da relação amorosa entre os acusados através de Silvia e Jonny: Que lembra perfeitamente através das copias de documentos do setor de finanças da PM, tiradas por ele mesmo, que houve o deposito na conta de Michele; Que o valor de R$ 2160 foi devolvido de imediato, no mesmo dia ou no seguinte; Que quanto ao outro valor ouviu informações de que os acusados já teriam gastado. Dada a Palavra a defesa da acusada Solange, foi perguntado: Que se tratou de boatos de que os acusados teriam gastado o outro valor; Que, não presenciou os acusados sacando dinheiro Que a função dos voluntários era de auxiliar os policiais; Que costumavam fazer portarias; Que o acusado Fabricio, por ter bastante conhecimento foi autorizado a fazer nota de empenho e outros procedimentos, exceto executar; Que ninguém ensinou Fabricio a executar; Que já conhecia a acusada Michele; Que trabalhou com a acusada Michele no campo, na rua; Que na época dos fatos Michele trabalhava como secretaria do comandante; Que não sabe de outros fatos desabonadores da conduta de Michele; Que já ocorreu equívocos no sentido de diárias terem caído em contas de outros policiais. Porém, neste caso, a portaria estava em nome de outro policial; Que a portaria estava uma nota de empenho diferente da destinação; Que é possível que por um erro de digitação, tenha aparecido outra portaria no sistema; Que era raro os erros referentes ao pagamento de diárias; Dada a Palavra a defesa do acusado Fabricio, foi perguntado. Que o trabalho do voluntário não era revisado por nenhum servidor da
PM". (grifo nosso).

Depoimento da testemunha SHEILA RÁDILA SANTOS SOUZA:

"É militar graduada como 3° SGT. Acompanhou em parte o que aconteceu. O voluntário Fabrício trabalha com a declarante no setor financeiro, na sessão de pagamento, e o seu chefe era o capitão Luiz André. Estava de folga e o outro militar, Cabo Francisco, ligou para a depoente e disse que a Cabo Andréia viu o voluntário Fabrício conversando com a Michele através de mensagem e que era para ter cuidado, pois ele trabalhava no financeiro. Nisso, ele foi verificar se havia alguma situação suspeita, pois desconfiou. A desconfiança foi porque a cabo Andreia já tinha trabalhado no setor e sabia que o sistema era falho e poderia haver pagamentos indevidos. Não recorda se a Cabo Andreia disse por que desconfiou. Houve dois pagamentos indevidos. Quem efetivamente poderia pagar era o diretor do setor. Os voluntários usavam as senhas dos militares para fazer os pagamentos, que eram os responsáveis para fazer pagamento. Ela não autorizou o pagamento. Fabricio usou a senha da declarante para fazer os pagamentos indevidos. Os dois pagamentos foram feitos na hora do almoço. Chegou com o voluntário e disse que não estava perguntando e sim estava afirmando que o pagamento foi feito e deveria ser devolvido. A cabo Michele efetuou a devolução de parte do pagamento para uma conta da Polícia Militar. Aparece que foi feito o depósito pela Michele. Foi descoberto o pagamento indevido, pois puxaram a RE, que é o relatório de pagamento, e foi visto que havia os pagamentos indevidos. Ao ser constatado o pagamento indevido, foi verificado que o pagamento foi feito para a Michele. Nunca conversou com Michele sobre esse fato. Foi aberto processo administrativo. Não sabe informar o que foi decidido no processo administrativo. Nunca presenciou a acusada no seu setor requerendo o pagamento. Trabalhavam no setor dois voluntários. Não sabe dizer da relação da Michele com Fabrício. Não sabe informar se o Fabrício fez esse tipo de pagamento outras vezes. Respondeu a uma sindicância e ao PA e foi retirada da diretoria de finanças. Acredita que foi afastada para que fossem apurados os fatos. Houve comentários de que a depoente saiu da diretoria por desfalque. Enquanto estava na diretoria houve outros casos de pagamentos indevidos por erro. Não sabe se houve o pagamento do valor total dos depósitos efetuados indevidamente na conta da Michele. A acusada nunca esteve no setor financeiro requerendo o pagamento dos valores indevidos. A acusada recebeu legalmente outros pagamentos por diárias executadas. Fabrício não relatou que a Michele tenha pedido para ele que ele efetuasse o pagamento. Desconhece se foi feito alguma auditoria para fiscalizar os pagamentos. Havia possibilidade de fazer o cancelamento do pagamento indevido se fosse detectado até 48h do pagamento. E a outra possibilidade era realizar o depósito na conta da PM. Acontecia casos com outras pessoas, de serem efetuados pagamentos indevidos. Quando era detectado o pagamento errado, era cancelado e se não pudesse ser cancelado o militar era chamado para fazer a devolução dos valores. No final do dia saía um relatório de pagamentos, e esse relatório era repassado para o Capitão André, que fazia a correção. Os voluntários faziam a mesma função da depoente. Chegavam pela manhã e abriam o sistema e quando saiam para o almoço os voluntários continuavam trabalhando. Não se recorda quanto tempo depois dos pagamentos indevidos recebeu o telefonema do Cabo Francisco. Foi apenas a conversa do voluntário Fabrício com a cabo Michele foi suficiente para colocá-los na condição de suspeitos." (grifo nosso).

Interrogatório de SOLANGE MICHELE DE JESUS SILVA:

"Nunca respondeu a outro processo. Respondeu apenas a sindicância e foi absolvida. Soube das diárias indevidas na sindicância. Os depósitos das diárias foram feitos sem o seu conhecimento. Não sabia dos depósitos. Não conhecia a pessoa que fez os depósitos das diárias indevidas. Nunca havia acontecido algo assim antes. Não conhecia e nem trabalhava com a pessoa que fez os depósitos. Respondeu ao conselho. Tinha conhecimento da sua conta. Falou com a pessoa que fez os depósitos apenas depois do que aconteceu. Mas não tirava extratos. Tinha muitos empréstimos na sua conta e não percebeu os depósitos indevidos no valor de R$ 1.400,00 (um mil, quatrocentos reais), quando caiu o valor de 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais), que encarregado ligou avisando que havia feito o depósito indevido, a declarante logo devolveu. Fez a juntada aos autos dos comprovantes de devolução do valor de R$ 2.160,00. Também devolveu o valor de R$ 1.400,00 (um mil, quatrocentos reais), mas não imediatamente, pois tinha muitos empréstimo, e pediu o auxílio de sua mãe e de seu irmão para devolver este valor. Na época era casada com um militar e separou-se dele em decorrências desses fatos" (grifo nosso).

Ficou demonstrado pelos elementos de prova carreados aos autos, em especial os documentos de fls. 20/21 e 45/46, e depoimentos de testemunhas e interrogatório da acusada, que houve os depósitos nos valores de R$ 1.400,00 (um mil, quatrocentos e quarenta reais) e R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais) em sua conta bancária, a título de pagamento de diárias.

Ficou confirmado, também, que tais pagamentos de diárias foram indevidos, o que foi apurado pela própria Administração Militar.

Ficou comprovado nos autos que a acusada restitui os valores, como se observa às fls. 36 e 140, dos autos. Não há nos autos prova robusta que demonstre que a acusada tinha conhecimento de que havia sido efetuado indevidamente depósitos em sua conta bancária pelo civil Fabrício da Cruz Gouvez, utilizando a senha da militar Sheyla Rádila Santos Souza.

Vê-se que a testemunha Francisco Silva dos Santos declinou que tomou conhecimento de que a acusada falava pelo MSN e mantinha um relacionamento amoroso com Fabricio pela testemunha Silvia Andréa Novas Rego, mas esta, como se infere de seu depoimento, acima transcrito, negou tais fatos.

Por outro lado, como declinaram as testemunhas ouvidas, a acusada recebia outros valores de diária, a título de pagamento de diárias, de modo que é razoável crer que não tinha como exercer um controle efetivo para saber se tal ou qual depósito era devido ou não.

A testemunha Andréia afirmou que a própria acusada a procurou para relatar dos pagamentos que foram efetuados em sua conta e foi orientada pela mesma que deveria efetuar a devolução.

Não há, portanto, como afirmar, com segurança, que a acusada tinha consciência de que estavam sendo depositados valores indevidos em sua conta bancária, o que seria necessário para sustentar que agiu com dolo.

E a existência de dolo é necessária para configurar o crime de peculato, descrito no caput, do artigo 303, Código Penal Militar.” (ID 12002242 - Pág. 4)

Como se vê, não restou demonstrado, de forma suficiente e segura, o elemento subjetivo indispensável à configuração do tipo penal do art. 303 do Código Penal Militar, qual seja, o dolo de se apropriar do numerário em benefício próprio. Os depoimentos colhidos em juízo evidenciam a boa-fé da apelada, que, ao tomar ciência do crédito indevido de R$ 2.160,00, prontamente efetuou sua restituição em três parcelas consecutivas, e, em relação ao valor de R$ 1.400,00, também providenciou a devolução, mesmo diante de dificuldades financeiras, o que afasta a intenção deliberada de locupletamento ilícito.

Ademais, a alegação ministerial de que a demora na devolução de parte do valor caracteriza o crime imputado não encontra respaldo jurídico, sendo certo que o dolo, nas hipóteses de peculato-apropriação, deve ser comprovado de forma cabal e inequívoca. Ausente essa certeza, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Desse modo, verifica-se que a sentença absolutória encontra respaldo na jurisprudência, que reconhece ser imprescindível a comprovação do dolo para a configuração do crime de peculato. Na ausência de elementos que evidenciem a intenção deliberada do agente de se apropriar indevidamente de valores, como no caso em que não há conduta voltada a provocar o erro da administração ou beneficiar-se conscientemente de pagamentos indevidos, impõe-se a manutenção da absolvição (
vide
TJMT,
Apcrim n. 0000573-80.2017.8.11.0092
, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 16.05.2023; TJRN,
Apcrim n. 0105456-74.2018.8.20.0001
, Rel. Des. Glauber Antônio Nunes Rego, Câmara Criminal, j. 10.10.2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025